Tribunal: CARF
Processo: 10680.914458/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914458/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.881 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
RCA DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do despacho
decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade de origem.
Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será considerada intempestiva
e não será conhecida.
CIÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE MEIO POSTAL. ASSINATURA.
Em se tratando de intimação por correspondência, construiu-se entendimento
de que não é necessário que a assinatura seja a do intimado, desde que entregue
no endereço correto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914458/2017-46
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914458/2017-46

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-030.412 – 12a Turma/DRJ06
que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de processo que analisa Dcomp que visa compensar débitos nela confessados
com crédito original de R$ 85.049,86, a título de pagamento indevido/a maior de IRPJ,
DARF com código de receita 0220, PA 30/09/2011, arrecadação em 01/11/2011, valor
recolhido R$ 424.265,91.
Referidas compensações não foram homologadas, sendo a motivação constante do
Despacho Decisório de fls. 108/109, que “O crédito associado ao DARF acima
identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.”
Nas Informações Complementares de fls. 116, tem-se:

Na manifestação de inconformidade, às fls. 05/06, a contribuinte alega que efetivamente
recolheu tributo indevidamente, no período de apuração em discussão, conforme DIPJ
retificadora apresentada em 23/01/2017. Assim a possibilidade de compensação do
saldo negativo de IRPJ e de CSLL é medida que se impõe, de acordo com os art. 6o, § 1o
inciso II e artigo 74 da Lei 9.430/96.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
Segundo o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF foi objeto de análise em
DCOMP anterior, que referencia o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para a utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Da mesma forma que o débito confessado em DCOMP não homologada não pode ser
objeto de nova compensação, o crédito declarado em PER/DCOMP indeferido/não
homologado, não pode ser utilizado em nova compensação, ainda que de débito distinto
daquele confessado em DCOMP anterior. Tais vedações encontram-se expressas nas
Instruções Normativas que disciplinam os procedimentos de restituição e compensação
no âmbito da Receita Federal, como ocorre no excerto abaixo da IN RFB no 1.300/2012,
vigente quando da transmissão das DCOMPs sob análise: (...)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914458/2017-46

Caberia à contribuinte apresentar Pedido de Restituição do valor porventura proveniente
de pagamento indevido ou a maior, uma vez que somente há impedimento para a
utilização do crédito em Declaração de Compensação.
Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no seguintes moldes:
(...) 3. RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A Recorrente, que é optante pela Sistemática do Lucro Real na apuração do IRPJ,
recolheu R$424.265,71 a título de IRPJ do terceiro trimestre de 2011 (comprovante
anexo). Entretanto, após verificar erro de cálculo e que também deixou de realizar
algumas deduções, como, por exemplo, R$7.150,00 referente ao Programa de
Alimenta ção do Trabalhador e R$29.784,77 do Imposto de Renda retido na Fonte,
apurou crédito de R$89.146,65, vide páginas 46/47 (ficha 09a) e 52 da DIPJ anexa.
Dito de outra forma, a empresa deveria ter recolhido R$335.119,06 a título do referido
imposto, enquanto recolheu R$424.265,71, gerando um indébito de R$89.146,65.
Importante destacar que, no que diz respeito à PER/DCOMP anterior a qual se refere o
acórdão (12227.32931.310314.1.7.04-0156 – PTA 10680.901.822/2014- 65), não houve
aproveitamento do crédito em questão em razão de erro material no pre enchimento do
pedido de compensação.
Logo, tendo a Recorrente crédito a compensar decorrente de recolhimento de tributo
indevidamente, a homologação da compensação a que se refere o presente pro cesso
administrativo é medida que se impõe, com espeque no art. 6o, §1o inciso II e art. 74 da
Lei 9.430/96.
Na remota hipótese de assim não se entender, devem ser afastadas a multa de mora de
20% e os juros, bem como ser reconhecido o direito à restituição do valor de
R$89.146,65 recolhido a maior a título de IRPJ pela Recorrente.
4. PEDIDO.
À vista do exposto, a Recorrente requer o provimento do presente Recurso Voluntário,
para que:
(i) seja reformado o acórdão recorrido, para que seja homolo gada a compensação
objeto do presente PTA n.o 10680.914458/2017-46.
(ii) caso assim não entenda, seja reformado o acórdão recorrido para afastar a multa de
mora de 20% e os juros, bem como reconhecido o direito à restituição do valor de
R$89.146,65 recolhido a maior a título de IRPJ pela Recorrente.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914458/2017-46

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no106-
030.412 – 12a Turma/DRJ06 se deu por via postal, tendo os Correios registrado a entrega da
postagem no dia 19 de dezembro de 2022 (segunda-feira), conforme se atesta às e-fls. 126:

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 20 dezembro de 2022 (terça-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 18 de janeiro
de 2023, como data limite para interpor o Recurso. Contudo, o documento de Solicitação de
Juntada inserto às e-fls. 127 demonstra que o recorrente apenas apresentou o Recurso no dia 19
de janeiro de 2023, ou seja, um dias após o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art.
5o e art. 33 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Vale ressaltar, que o recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que recebeu
intimação eletrônica no dia 20 de dezembro de 2022, portanto, o recurso seria tempestivo. No
entanto, há prova nos autos de que o recorrente recebeu a intimação por via postal no dia 19 de
dezembro de 2022, o que já seria suficiente para atestar a sua intempestividade nos termos do
Decreto no 70.235/72 que trata sobre as formas da intimação que dispõe o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914458/2017-46

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

Demais disto, destaque-se que o § 3o do mesmo artigo estabelece que:

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Portanto, o fato de o Recorrente ter aderido ao domicílio eletrônico não elide a
possibilidade de a administração utilizar-se de outros meios de intimação, como o postal, por
exemplo.
Destaque-se que nos casos de intimação por via postal, não há a exigência de que
o aviso de recebimento seja assinado por determinada pessoa, bastando que a sua entrega seja
realizada no domicílio tributário do Contribuinte. Esse é, inclusive, entendimento sumulado do
CARF:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Nesse sentido, vale mencionar que o endereço do contribuinte constante no AR
(fl. 126) coincide com o endereço informado em sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 5),
comprovando-se assim a correção do endereço postal utilizado pela DRF em sua
correspondência.

Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914458/2017-46

Fl. 214
DF CARF MF
Original